Tribunal: TJDFT
Processo: 0751199-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751199-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BICALHO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA - ME, ALISSON ANDRE RAIMUNDO, KEILA FREITAS MENDES RAIMUNDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente), contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 21885919 – pp. 328/330; pp. 341/342; pp. 361/362) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0708864-21.2017.8.07.0001), indeferiu o pleito relacionado ao bloqueio eletrônico de valores, rejeitou os embargos de declaração opostos, indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada, e intimou o ora agravante para indicar bens a penhora no prazo de 5 (cinco) dias, consignando que, decorrido tal prazo sem qualquer manifestação, o feito na origem ficará automaticamente suspenso por um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o do CPC. Eis o teor das decisões: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: (...) Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou parcialmente frutífera (ID27876220). Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (ID49263814).” (Id. 21885919 – pp. 328/330) “1. Dos embargos de declaração de ID76910838 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID76355676. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 2. Do pedido pesquisa de bens via RenaJud de ID76913560 Tendo em vista os veículos relacionados na petição referida, proceda-se nova pesquisa de bens via RenaJud nos termos do item 3 da decisão de ID19441809.” (Id. 21885919 - pp. 341/342) “O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 (cinco) dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” (Id. 21885919 - pp. 361/362) Em suas razões recursais (Id. 21882706 – pp. 1/22), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) “ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Agravados para satisfação do crédito decorrente do Cédula de Crédito Bancário no 491.101.509” (p. 2); b) “após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Agravados, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida” (p. 2); c) “no intuito de localizar ativos financeiros para quitação total do débito, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD em desfavor dos Agravados, no intuito de localizar numerário suficiente para a satisfação da dívida. No entanto, o pleito restou indeferido” (p. 2); d) “opôs Embargos de Declaração para que fossem sanados vícios de omissão e obscuridade na decisão proferida, quanto à possibilidade de realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, que nunca foi realizada no presente processo, justamente pela maior abrangência do novo sistema, alcançando instituições financeiras que antes não eram consideradas pelo sistema BACENJUD. Porém, o recurso foi rejeitado” (p. 3); e) “requereu ao Juízo a inclusão dos mesmos no sistema CNIB, para fins de localização de bens imóveis em todo território nacional, que possam ser sujeitos à penhora. Tal pedido também foi indeferido” (p. 4). Sustenta que o entendimento de que pedido anterior de pesquisa de ativos financeiros via sistema BACENJUD obsta novo pedido no mesmo sentido, sem que haja comprovação da alteração da situação financeira dos devedores, é equivocado, já que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual visando dar maior efetividade à execução. Enfatiza que o SISBAJUD, além de ser exclusivo do sistema judiciário, apresenta inovações, já que incluiu novas operações financeiras até então inexistentes no extinto sistema BACENJUD. Alega ser desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica dos executados/agravados para que seja realizada consulta no sistema SISBAJUD. Alega que houve considerável transcurso de lapso temporal decorrido desde a última consulta no BACENJUD (23/01/2019; Id. 27876899 –pp. 1/4 dos autos principais). Aduz que se esgotaram todos os meios ao alcance do recorrente para localizar bens em nome da parte agravada. Defende a consulta ao sistema informatizado CNIB para a localização de imóveis que os executados/agravados possuam no território nacional, de forma a evitar que a parte recorrida dilapide de seu patrimônio e com o propósito de satisfazer o débito. Argumenta que tal indeferimento afronta os direitos constitucionais do agravante. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, bem como a inclusão dos nomes dos executados/agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravante objeto da demanda originária. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, de forma que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados, via sistema SISBAJUD, bem como que seja deferida a inclusão dos nomes dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravante objeto da demanda originária. Preparo no Id. 21885915 e Id. 21885916. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende o recorrente ver reformada as decisões que indeferiram o pleito relacionado ao bloqueio eletrônico de valores, e o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada, ora agravada. De início, no que tange ao pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada/agravada via SISBAJUD, cabe destacar que o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, as últimas consultas ao antigo Sistema BACENJUD foram realizadas em janeiro/2019 (Id. 27876899 –pp. 1/4 dos autos principais) e maio/2019 (Id. 33824778 – pp. 1/3 dos autos principais), portanto, há mais de 19 (dezenove) meses, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica dos executados que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida no que concerne à pesquisa aos sistema SISBAJUD. Em relação à inclusão dos nomes dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a probabilidade de provimento do recurso neste ponto não se encontra suficientemente presente neste primeiro momento, sendo necessária uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para verificar a viabilidade ou não da pretensão almejada pelo exequente/agravante. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem, mormente por inexistirem evidências de que os executados/agravados possuam bens imóveis para registro no aludido sistema, ou, ainda que existentes, de que os mesmos estão sendo dilapidados ou omitidos pelos devedores/agravados, em prejuízo de seu credor. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via SISBAJUD, devendo eventuais valores encontrados permanecerem à disposição do juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora